Tribunal: TJSP
Processo: 2001450-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Inviabilidade de discussão de suposta infringência ao princípio da legalidade ante conjecturado "bis in idem" com outro AIIM. Matéria que demanda dilação probatória, sendo certo, ademais, que os períodos temporais de cada auto de infração são distintos. Ausência de nulidade do AIIM e da CDA. Desnecessidade de referendo pela CCQ, por se tratar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Inviabilidade de discussão de suposta infringência ao princípio da legalidade ante conjecturado "bis in idem" com outro AIIM. Matéria que demanda dilação probatória, sendo certo, ademais, que os períodos temporais de cada auto de infração são distintos. Ausência de nulidade do AIIM e da CDA. Desnecessidade de referendo pela CCQ, por se tratar de crédito com valor inferior ao valor legal. Indicação da numeração da Ordem de Serviço Fiscal que, se ausente, não acarreta a nulidade do AIIM. Exigibilidade do crédito, a despeito de seu valor ser inferior ao indicado na Lei Estadual n° 14.272/10, com redação dada pela Lei Estadual n° 16.498/17. Mera faculdade da Administração de não ajuizar a execução fiscal ou de desistir daquelas já ajuizadas. Redirecionamento da execução fiscal que não pode ser rediscutido nestes autos, eis que já foi objeto de questionamento em Agravo de Instrumento anterior, já transitado em julgado. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001450-12.2021.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que são agravantes
LOGÍSTICA
E
TRANSPORTES
JACC
LTDA
e
JORGE
ALBERTO
COMPAGNONI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001450-12.2021.8.26.0000 -Voto no 37000
2
VOTO No 37000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2001450-12.2021.8.26.0000
COMARCA: MONTE MOR
AGRAVANTE: LOGÍSTICA E TRANSPORTES JACC LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DR. GUSTAVO NARDI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-
executividade. Inviabilidade de discussão de
suposta infringência ao princípio da legalidade
ante conjecturado “bis in idem” com outro AIIM.
Matéria que demanda dilação probatória, sendo
certo, ademais, que os períodos temporais de cada
auto de infração são distintos. Ausência de
nulidade do AIIM e da CDA. Desnecessidade de
referendo pela CCQ, por se tratar de crédito com
valor inferior ao valor legal. Indicação da
numeração da Ordem de Serviço Fiscal que, se
ausente, não acarreta a nulidade do AIIM.
Exigibilidade do crédito, a despeito de seu valor
ser inferior ao indicado na Lei Estadual n°
14.272/10, com redação dada pela Lei Estadual n°
16.498/17. Mera faculdade da Administração de
não ajuizar a execução fiscal ou de desistir
daquelas já ajuizadas. Redirecionamento da
execução fiscal que não pode ser rediscutido
nestes autos, eis que já foi objeto de
questionamento em Agravo de Instrumento
anterior, já transitado em julgado. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
por LOGÍSTICA E TRANSPORTES JACC LTDA. da r. decisão de
fls. 542/544 que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, sob
fundamento de que a matéria aventada ensejaria dilação
probatória.
Assevera a agravante que (i) é possível
vislumbrar de plano a presença dos requisitos ensejadores da
objeção formulada, tendo em vista que foram trazidos aos autos
provas inequívocas dos fatos alegados, sendo certo que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001450-12.2021.8.26.0000 -Voto no 37000
3
nulidades do AIIM e, por consequência, da CDA e da Execução
Fiscal, são de ordem pública; (ii) as questões alegadas na exceção
de pré-executividade foram demonstradas e comprovadas de
plano; (iii) o AIIM não foi referendado pela Comissão de Controle
de Qualidade, infringindo a Portaria CAT n° 21/99, constituindo tal
referendo documento essencial à lavratura do auto de infração; (iv)
não foram mencionados a Ordem de Serviço Fiscal (OSF) e seu
número; (v) o AIIM em foco (n° 4.042.501), lavrado em
22/07/2014, resultou de fiscalização e autuação em relação ao
período de 07/2011 e 08/2011, contudo, já havia sido lavrado auto
de infração referente aos períodos de 2010 e 2011 (AIIM n°
4.027.912), configurando infringência ao princípio da legalidade;
(vi) não constou o nome do sócio Jorge Alberto Compagnoni na
CDA;
(vii)
a
decisão
de fls. 90/91, ao desconsiderar a
personalidade jurídica, se fundou tão somente na tese de
dissolução irregular da empresa, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico, estando ausente qualquer prova de abuso de
personalidade jurídica; (viii) é necessário o oferecimento de defesa
prévia antes do redirecionamento da execução fiscal; (ix) a Lei
Estadual n° 14.272/10 previa a inexigibilidade da execução fiscal
para débitos que não ultrapassem 600 UFESPs
montante
posteriormente alterado para 1200 UFESPs com a Lei Estadual n°
16.498/17 -, valor este que é inferior ao do débito em questão,
quando de sua inscrição na dívida ativa.
Recurso distribuído por prevenção a esta
Relatoria, ante o julgamento de Agravo de Instrumento n°
2078011-19.2017.8.26.0000 (fls. 49).
Recurso processado sem efeito suspensivo
(fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001450-12.2021.8.26.0000 -Voto no 37000
4
Instada a se manifestar, a agravada
pugnou pela manutenção da decisão recorrida, asseverando que a
matéria aventada não seria cabível em exceção de pré-
executividade, revestindo-se de típica matéria de embargos à
execução fiscal (fls. 54/65).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II-
Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e não comporta
provimento.
A agravante manejou, na origem, exceção
de pré-executividade pretendendo o reconhecimento da nulidade
do AIIM n° 4.042.501 e da CDA dele decorrente (CDA n°
1.163.834.759, fls. 02/03), sob os fundamentos de (i) ausência de
referendo do AIIM pela CCQ; (ii) ausência de indicação, no AIIM,
da OSF e seu número; (iii) infringência ao princípio da legalidade,
por já existir outro AIIM referente ao mesmo período (AIIM n°
4.027.912, fls. 193/200); (iv) irregularidade no redirecionamento
da execução fiscal; (v) inexigibilidade da execução fiscal para
débitos que não ultrapassem 600 UFESP's.
Os pedidos formulados nesta seara recursal
foram os seguintes:
“Posto isso, requer:
a) seja intimada a agravada para apresentar, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001450-12.2021.8.26.0000 -Voto no 37000
5
prazo legal, a sua resposta a este recurso; e
b) seja dado integral provimento ao presente
agravo de instrumento, para que seja reformada a
decisão agravada de fls. 542/544 e 571, com
fundamento no quanto demonstrado e pleiteado
nesta minuta recursal, por ser medida de direito,
equidade e justiça.”
De
início,
necessário
fazer
algumas
considerações preliminares sobre a matéria aventada e o instituto
da exceção de pré-executividade.
É fato que a agravante, na origem, manejou
exceção de pré-executividade, remédio jurídico com natureza de
direito de petição cujo objeto é restrito a matérias cognoscíveis de
ofício (como é o caso dos juros, da correção monetária e da multa
tributária
quando
fixados
em
desacordo
com
preceitos
constitucionais ou legais, ou, até mesmo, em inobservância a
precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores) e que dispensem
dilação probatória, questão essa, aliás, que é pacificada na
jurisprudência:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
NA
HIPÓTESE.
1. O acórdão recorrido se
manifestou de forma clara e fundamentada sobre
a matéria posta em debate na medida necessária
para o deslinde da controvérsia. Não há que se
falar,
portanto,
em
negativa
de
prestação
jurisdicional, visto que tal somente se configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001450-12.2021.8.26.0000 -Voto no 37000
6
quando, na apreciação de recurso, o órgão
julgador insiste em omitir pronunciamento sobre
questão que deveria ser decidida, e não foi.
2.
O
acórdão
recorrido
consignou que o enfrentamento da questão da
prescrição na hipótese reclama novos elementos.
Diante de tal premissa, não há como afastar a
necessidade de dilação probatória inviável em
sede de exceção de pré-executividade, cuja
discussão deve se limitar a questões cognoscíveis
de ofício pelo magistrado e que não demandem
dilação probatória, consoante orientação adotada
no REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009, julgado
sob o rito do art. 543-C do CPC/1973. Portanto,
somente seria
possível
infirmar o acórdão
recorrido através do revolvimento de matéria
fático-probatória, inviável em sede de recurso
especial em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp
1367399/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/04/2019, DJe 26/04/2019).
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
SÚMULA
83/STJ.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. "É firme a jurisprudência
desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré-executividade é cabível somente às matérias
conhecíveis de ofício, que não demandem dilação
probatória" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.).
2. Ademais, a análise em
torno da necessidade de dilação probatória ou
existência de prova pré-constituída é inviável
nesta
instância
superior,
por
demandar
reapreciação do conjunto fático nos termos da
Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 841.849/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001450-12.2021.8.26.0000 -Voto no 37000
7
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/05/2016, DJe 09/05/2016).
É
evidente
que
a
exceção
de
pré-
executividade não se confunde com os embargos do devedor (ou
embargos à execução fiscal), na medida em que este último é mais
amplo, abrangendo “toda a matéria útil à defesa” (art. 16, §2°, LEF), o
que permite concluir haver clara zona de sobreposição em ambos
os institutos, no que toca às matérias ventiláveis tanto em sede de
exceção de pré-executividade como em embargos à execução
fiscal.
Deste modo, em se tratando de recurso
manejado contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, indispensável que se verifique se as matérias
aventadas se coadunam com os limites objetivos do instituto.
Das cinco matérias aventadas, deve ser
rechaçada de plano, por infringência à cognição da exceção de pré-
executividade, a tese de ilegalidade na lavratura do AIIM
4.042.501 por ser ele referente ao mesmo período que o AIIM
4.027.912, já que tal matéria exige dilação probatória.
Ademais, ainda que não fosse o caso, é de
se ressaltar que, mediante o contraste de tais documentos, se
verifica que o período de análise do AIIM 4.042.501 engloba
especificamente os meses de julho/2011 e agosto/2011, os quais
não são contemplados pelo AIIM 4.027.912 (fls. 193/200).
Em caso análogo, envolvendo as mesmas
partes e no qual foi suscitada a mesma tese, assim já decidiu este
Eg. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001450-12.2021.8.26.0000 -Voto no 37000
8
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
Fiscal Exceção de pré-executividade Alegação
de nulidade ante a falta de referendo da Comissão
de Controle de Qualidade (CCQ) e da juntada da
Ordem de Serviço Fiscal (OSF) Descabimento
Elementos
que
não
constituem
requisitos
indispensáveis à lavratura do AIIM Precedentes
Alegação que o AIIM 4.060.320-9 não poderia
ter atuado o período de 08 a 12/2010, pois já
englobado no AIIM 4.029.075
Inviabilidade de
exame de tal questão
Necessidade de dilação
probatória, sendo inviável a apreciação por meio
da exceção
Discussão aprofundada da questão
que se dará em sede de embargos. Precedentes
desta Corte de Justiça. Recurso improvido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2245736-28.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Carlos
Eduardo
Pachi;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Monte Mor - Setor das Execuções Fiscais; Data do
Julgamento:
11/12/2020;
Data
de
Registro:
11/12/2020).
Afasta-se, ainda, a nulidade do AIIM (e, por
consequência, a pretensão de nulidade da CDA e da Execução
Fiscal) por inobservância de seus requisitos formais, uma vez que o
referendo da CCQ e o indicativo da Ordem de Serviço Fiscal, bem
como o apontamento de seu número, não constituem pré-
requisitos indispensáveis à lavratura e validade do auto de infração,
conforme se depreende do art. 34 da Lei Estadual n° 13.457/09,
que regula o processo administrativo tributário no Estado de São
Paulo, que indica os elementos obrigatórios do auto de infração1:
“Artigo 34 - O auto de infração conterá,
obrigatoriamente:
I - a identificação da repartição fiscal competente e
1 No mesmo sentido, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça: Agravo de Instrumento
n° 2260974-87.2020.8.26.0000 (Rel. Des. Afonso Faro Jr., 11a Câmara de Direito Público, j.
11/01/2021); Agravo de Instrumento n° 2136434-64.2020.8.26.0000 (Rel. Des. Moreira de
Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 24/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001450-12.2021.8.26.0000 -Voto no 37000
9
o registro do dia, hora e local da lavratura;
II - a identificação do autuado;
III - a descrição do fato gerador da obrigação
correspondente e das circunstâncias em que
ocorreu;
IV - a determinação da matéria tributável e o
cálculo do montante do tributo devido e da
penalidade cabível;
V - a indicação dos dispositivos normativos
infringidos e dos relativos às penalidades cabíveis;
VI - a indicação do prazo para cumprimento da
exigência fiscal ou para apresentação da defesa;
VII - o nome legível e a assinatura do Agente
Fiscal de Rendas autuante, dispensada esta
quando grafada por meio eletrônico, nas situações
expressamente
previstas
pela
Secretaria
da
Fazenda.
§ 1o - O auto de infração deve ser instruído com
documentos, demonstrativos e demais elementos
materiais comprobatórios da infração.
§ 2o - Ao autuado será entregue uma via do auto
de infração, mediante recibo, valendo como
notificação,
juntamente
com
cópia
dos
demonstrativos e demais documentos que o
instruem, salvo daqueles cujos originais estejam
em sua posse.
§ 3o - Fundado em critérios de conveniência e
oportunidade, o fisco poderá notificar o autuado
da lavratura do auto de infração por meio de carta
registrada com aviso de recebimento ou, na sua
impossibilidade, mediante publicação de edital no
Diário Oficial do Estado, observadas, no que
couber, as normas do artigo 9o desta lei.
§ 4o - Na hipótese do § 3o deste artigo, uma via do
auto
de
infração e
dos
demonstrativos
e
documentos que o instruem serão expedidos para
qualquer um dos endereços indicados pelo
autuado ou, na hipótese de notificação via edital,
ficarão sob a guarda da repartição fiscal à qual o
autuado esteja vinculado.
§ 5o - A lavratura do auto de infração e a sua
instrução com demonstrativos e documentos
poderão ser implementados em meio eletrônico,
conforme previsto em regulamento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001450-12.2021.8.26.0000 -Voto no 37000
10
Ademais, ainda que não fosse esse o caso,
a fls. 384/385 consta o referendo da Comissão de Controle de
Qualidade e o indicativo preciso da Ordem de Serviço Fiscal
correspondente (a qual foi dado o número 05.0.14651/12-4), em
documentação que acompanha o Auto de Infração e Imposição de
Multa.
Vale destacar, nesse diapasão, interessante
trecho do acórdão resultante do julgamento do Agravo de
Instrumento n° 2210065-41.2020.8.26.0000 (Rel. Des. Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, 4a Câmara de Direito Público,
j. 02/10/2020), referente a precedente envolvendo as mesmas
partes e na qual a ora agravante ventilou as mesmas teses:
“Inicialmente, anote-se que ao tempo da lavratura
do auto de infração estava em vigor a Portaria
CAT no 21/99 que, posteriormente foi revogada
pela Portaria CAT no 115/14 (vigente a partir de
07/11/2014).
Não pode ser acolhida a alegação de nulidade do
auto de infração por ausência de aprovação da
Comissão do Controle de Qualidade (CCQ).
Conforme dispõe o artigo 2o da Portaria CAT no
21/99, é somente em relação a auto de infração e
imposição de multa em valor igual ou superior a
80.000 UFESPs que a autuação depende de
anterior aprovação de seu texto e fundamentos
por ato da CCQ.
Confira-se:
Art. 2o - A lavratura de Auto de Infração e
Imposição de Multa para a constituição do crédito
tributário em valor igual ou superior a 80.000
UFESPs apenas poderá ser efetivada depois de
referida no artigo 1o.
Parágrafo único - Para efeito deste artigo:
1.- compreende-se no crédito tributário o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001450-12.2021.8.26.0000 -Voto no 37000
11
imposto, das multas e dos juros;
2.- serão somados os valores dos AIIMs quando
da mesma ação fiscal originar-se mais de um.
E no ano de 2014, o valor da UFESP era R$ 20,14.
Desse modo, 80.000 UFESPs correspondiam a R$
1.611.200,00. E a autuação aqui discutida não
supera esse montante.
A agravante ainda argumenta com o disposto no
artigo 8o da mesma Portaria para exigir a
aprovação da CCQ em autuação inferior ao valor
indicado: Art. 8o - O controle de qualidade dos
AIIMs de valor inferior a 80.000 UFESPs será feito,
nas
Delegacias
Regionais
Tributárias,
de
conformidade com o disposto no § 2o, do artigo 9o
da Resolução SF-19, de 16 de março de 1999 e na
Diretoria Executiva da Administração Tributária,
por meio das equipes de fiscalização a ela
diretamente vinculadas Contudo, como se vê no
texto, autuação em valor inferior a 80.000 UFESPs
é suficiente o controle pela própria equipe fiscal
autuadora. Assim, o débito imputado não estava
sujeito à prévia aprovação da CCQ.
De outro lado, também não há necessidade de
indicação da Ordem de Serviço Fiscal no AIIM.
O disposto no artigo 9o da Lei Complementar
Estadual no 939/03 exige que a execução dos
trabalhos de fiscalização seja precedida de Ordem
de Serviço Fiscal (OSF) contendo identificação dos
agentes fiscais de rendas encarregados.
Nada na norma exige a indicação do número da
OSF no auto de infração, tratando-se de requisito
indispensável ao trabalho de fiscalização, mas não
ao lançamento tributário. Anote-se também que,
de todo modo, não há ofensa ao direito de defesa,
já que o fundamento para a autuação consta
descrito no Auto de Infração.”
Assim, ausentes elementos capazes de
infirmar a higidez do AIIM e/ou da CDA, sua validade é medida que
se impõe.
Já no que toca à suposta irregularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001450-12.2021.8.26.0000 -Voto no 37000
12
redirecionamento da execução fiscal, inviável a rediscussão da
matéria, eis que já analisada no bojo do Agravo de Instrumento n°
2078011-19.2017.8.26.0000, ocasião na qual esta C. 2a Câmara
de Direito Público asseverou a regularidade do redirecionamento
feito. Litteris para a ementa do julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
CONTRA
SÓCIO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. É consolidado no
e. STJ o entendimento de que, se a pessoa jurídica
executada deixa de funcionar no endereço
indicado no contrato social e não comunica este
fato ao órgão competente, presume-se sua
dissolução irregular (Súmula 435 do STJ). Logo,
presumida a dissolução irregular, possível o
redirecionamento da ação de execução fiscal
contra o sócio-gerente, pois pessoalmente responsabilizado pelos créditos tributários
resultantes de atos praticados em infração à lei.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2078011-19.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Monte Mor - Setor das Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data de
Registro: 06/06/2017).
Vale ressaltar, assim, que a agravante
deveria ter se utilizado dos meios recursais cabíveis para refutar o
resultado do feito supramencionado sobre o qual já se operou o
trânsito em julgado, inclusive. E, diante deste panorama, forçoso
reconhecer pela impossibilidade de reapreciação da matéria, sob
pena, inclusive, de se afrontar a eficácia preclusiva da coisa
julgada. Por fim, aprecio a tese de suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001450-12.2021.8.26.0000 -Voto no 37000
13
impossibilidade de propositura de execução fiscal para débitos que
não ultrapassem 600 UFESP's (à época da propositura da execução
fiscal) ou 1.200 UFESP's (na presente data).
Inviável seu acolhimento.
A Lei n° 14.272/10, com redação dada pela
Lei n° 16.498/17, não impede a propositura de execução fiscal cujo
valor seja inferior ao patamar lá indicado, mas apenas autoriza a
Administração que não proponha as ações e/ou desista das já
ajuizadas referentes a tais créditos. Trata-se, portanto, de mera
faculdade da Administração, que, em querendo, não enfrenta óbice
para perquirir esses créditos.
Outra conclusão não pode ser extraída na
literalidade do art. 1° da Lei n° 14.272/102, com redação dada pela
Lei n° 16.498/17:
“Artigo 1o - Fica o Poder Executivo, por meio dos
órgãos competentes da Procuradoria Geral do
Estado, autorizado a não propor ações, inclusive
execuções
fiscais,
assim
como
requerer
a
desistência das ajuizadas, para cobrança de
débitos de natureza tributária ou não tributária,
cujos valores atualizados não ultrapassem 1.200
(mil e duzentas) Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo - UFESPs.”
Deste modo, não há como se acolher
nenhuma das pretensões da agravante, razão pela qual a r. decisão
2 Anote-se, ainda, a redação original do dispositivo, para que não pairem dúvidas: Artigo 1o -
Fica o Poder Executivo, por meio dos órgãos competentes da Procuradoria Geral do Estado,
autorizado a não propor ações, inclusive execuções fiscais, assim como requerer a desistência
das ajuizadas, para cobrança de débitos de natureza tributária ou não tributária, cujos
valores atualizados não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFESPs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001450-12.2021.8.26.0000 -Voto no 37000
14
há de ser mantida.
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora